Tribunal: TJDFT
Processo: 0725335-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE POR ACIDENTE. MICROTRAUMAS REPETITIVOS. LER/DORT. ACIDENTE PESSOAL. ACIDENTE DE TRABALHO. EQUIPARAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. CDC. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Restando incontroverso o estado de incapacidade parcial e permanente de caráter multiprofissional da segurada, que a incapacita para as atividades então realizadas e correlatas (bancária), em decorrência de acidente de trabalho reconhecido judicialmente, deve-se conferir às cláusulas contratuais em questão uma interpretação que seja mais favorável ao consumidor, a teor do que prevê o art. 47 do CDC.

2. Na espécie, conquanto a Seguradora Ré, em contestação, tenha alegado que a Autora havia recebido previamente as condições gerais e particulares da apólice securitária contratada, deixou de apresentar qualquer prova nesse sentido, limitando-se a colacionar aos autos os mencionados documentos, os quais, cabe ressaltar, sequer encontram-se assinados pela consumidora, podendo-se concluir, assim, que a Ré não cumpriu com o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, no que tange à alegação autoral atinente ao dever de informação consagrado no CDC.

3. Tendo o fornecedor, no caso, a Seguradora Apelada, descumprido com o dever de informação, ocultando da segurada a real extensão da cobertura e as hipóteses de exclusão, não há como impor à consumidora o ônus de se submeter às cláusulas limitativas de direito que, ao que tudo indica, somente lhe foram apresentadas na seara judicial. O entendimento encontra respaldo no art. 46 do CDC, o qual estipula que os contratos consumeristas não obrigam os consumidores nas situações em que não lhe for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo.

4. A doença decorrente de lesões por esforço repetitivo (LER/DORT) é considerada, por força de lei, como acidente de trabalho, podendo, por isso, ser incluída como acidente pessoal para fins securitários.

5. A previsão contratual que exclui as doenças do trabalho, como espécies do gênero doenças ocupacionais, equiparadas, por força de lei (art. 20 da Lei no 8.213/91), a acidente do trabalho, além de injusta e abusiva, caracteriza-se também como ilegal, não devendo, assim, produzir efeitos em desfavor do consumidor.

6. Considerando a incapacidade permanente da Apelante para exercer a função de bancária nos moldes anteriormente adotados, decorrente de microtraumas suportados aos longos dos anos pelas atividades laborais exercidas, é cabível a indenização correspondente à cobertura por “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente”, não havendo que se falar em limitação da indenização em função da invalidez parcial, já que o pagamento do prêmio deve tomar por base a atividade profissional exercida pela segurada, para qual restou permanentemente inválida.

7. Sentença reformada. Recurso provido.